Tribunal: CARF
Processo: 10700.000048/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-11-01

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10700.000048/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.591 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2021
Recorrente
SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO AUGUSTO MOTTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2002 a 31/03/2003
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. CERTIFICADO DE
ENTIDADE DE FINS FILANTRÓPICOS (CEFF). REQUERIMENTO
PROTOCOLADO ANTES DO DECRETO-LEI No 1.572. DIREITO À
DISPENSA DE REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO.
A recorrente foi registrada junto ao CNAS em 1976 e efetuou o requerimento
para o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos em julho de 1977, o qual
foi deferido em grau recursal em 1980 - com o seu reconhecimento como
entidade de utilidade pública federal em 1981. Assim, faz jus ao direito à
dispensa de requerimento previsto no art. 55, II, da Lei no 8.212/91 (art. 1o. §
1o, do Decreto-Lei no 1.572/77 c/c art. 55, §1o, da Lei no 8.212/91).
ISENÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 3.577/59.
A entidade detinha o direito à isenção desde a Lei 3.577/59, uma vez que
deve ser reconhecido o efeito declaratório de ambos os requerimentos, isto é,
tanto de utilidade pública federal, como de entidade de fins filantrópicos, na
esteira da jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal.
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO PERANTE O INSS. DESNECESSIDADE
Tratando-se de direito adquirido preservado pelo § 1o do artigo 55 da Lei
8.212/91 e, na esteira do Parecer/CJ no 2901/2002, estava dispensada a
entidade de pleitear o reconhecimento da isenção.
DIREITO À ISENÇÃO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO E PELO PRÓPRIO CARF EM ACÓRDÃO
ANTERIOR
Dos documentos acostados aos autos, percebe-se que há decisão judicial
transitada em julgado que reconhece o direito do contribuinte à isenção em
questão, e, ainda, o reconhecimento pelo próprio CARF, do direito adquirido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10700.000048/2007-69
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.591 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10700.000048/2007-69

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações sobre a exigibilidade do depósito prévio,
e na parte conhecida dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocada), Fernanda Melo Leal,
Flavia Lilian Selmer Dias, Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 240-272) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Não há necessidade de depósito prévio ou arrolamento de bens em recurso
administrativo, conforme já decidiu o STF.
b) O art. 55 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
9.732/98 não serve para dar fundamentação legal à NFLD, já que teve sua
eficácia suspensa com a decisão que concedeu liminar na ADIN no 2.085-
5.
c) A CF não estabeleceu diferença entre entidade beneficente de assistência
social e entidade beneficente de assistência educacional (arts. 195, § 7o e
203 da CF). Razão pela qual a entidade faz jus à imunidade em questão.
d) A entidade foi registrada junto ao Conselho Nacional de Serviço Social
através do processo no 250.285/76 (originado em 31/08/76 e deferido em
08/06/1977), bem como obteve Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos por meio do processo no 234.371/77 (julgado em grau de
recurso sob no 232.400/78 em sessão de 14/03/1980). Tudo isso sob a
vigência da Lei no 3.577/59, “em vista da aplicação da única norma
específica em matéria de isenção previdenciária vigente à época, já que
antecede ao próprio Decreto-Lei de 1977, de 1o/9/1977”. Como atos de
natureza declaratória, o Registro e o Certificado mencionados reportam à
data de seu pedido inicial.
e) O item 43 da decisão recorrida afronta a coisa julgada por afastar decisão
firmada por Tribunal Regional Federal em razão de ser anterior à CF/88 e
Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.591 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10700.000048/2007-69

à Lei no 8.212/91. Na referida decisão, transitada em julgado em
27/08/1987, o direito adquirido da recorrente já havia sido reconhecido.
f) De acordo com os Pareceres da Consultoria Jurídica do MPAS e demais
normas internas do INSS, o benefício da recorrente somente poderia ser
retirado por meio de Ato Cancelatório, o que nunca ocorreu. A imunidade
tributária é passível de suspensão e não de cancelamento (Instrução
Normativa no 113/98, da Secretaria da Receita Federal).
g) A onerosidade de alguns serviços prestados pela recorrente não a
descaracteriza como entidade beneficente.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Assim diante dos fatos exaustivamente analisados, é a requerer como efetivamente
Requer que seja:
a) ACOLHIDA a PRELIMINAR arguida para o fim de afastar a EXIGIBILIDADE DO
DEPÓSITO PRÉVIO, com lastro na declaração do STF de ser inconstitucional o
depósito recursal no âmbito do Conselho de Recursos da Previdência Social, nos autos
dos RE’s no 388.359, 389.383 e 390.513, como também rechaçou do ordenamento
pátrio a norma invocada pela intimação em epígrafe, tendo também, o Supremo
declarado a inconstitucionalidade do art. 33 do Decreto 70.235/72, com a redação dada
pela Lei 10.522/02, em sede de controle concentrado, nos autos do ADIn no 1976, em
recentíssimo acórdão, publicado no dia 10.04.2007;
Caso eventualmente não seja acolhida o pedido anterior que seja:
b) DECRETADA a improcedência do crédito tributário NFLD no 37.030.650-3 por falta
de previsão legal, arbitrariamente constituído em afronta à Decisão do Supremo
Tribunal Federal na medida liminar concedida na ADI: 2.028-5.
c) DECRETADA a nulidade do crédito por falta de fundamentação legal, vez que o
dispositivo citado teve sua eficácia suspensa pela ADI: 2.028-5.
d) DECLARADO nulo o crédito tributário, constituído contra a entidade beneficente de
assistência educacional sem fins lucrativos, em gozo de imunidade tributária prevista no
artigo 195, § 7o, da Constituição da República, não existindo qualquer procedimento por
parte da autoridade administrativa no sentido de promover a suspensão da referida
imunidade, posto que não foi promovido o necessário ATO DE CANCELAMENTO da
isenção, consoante estabelecido nos dispositivos retro mencionados, ato imprescindível
a cassação do mesmo. De modo que, mantido o gozo da isenção, por ausência de
cancelamento, se tornam insubsistente (ANULAÇÃO) das NFLD’s lavradas.
e) CONHECIDA E PROVIDA INTEGRALMENTE as razões da presente REVISÃO,
absorvendo-se os entendimentos emanados pelos diplomas normativos retro
colacionados (Pareceres; Ordem de Serviço; Decretos; Portaria Ministerial),
principalmente o exarado pelo Superior Tribunal de Justiça – Resp no 392.025/SC (1a R.
STD, DJ 16/09/2002), no tocante a necessidade do ato concelatório para a
desconsideração do direito à isenção daqueles que gozavam tal direito antes de julgo de
1991.
f) DEFERIDA comunicação do local, data e horário do julgamento, para fins de
sustentação oral das razões do recurso, consoante o art. 28 do Regimento Interno desse
Eg. Conselho de Recursos.
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.591 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10700.000048/2007-69

A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD/DEBCAD no 37.030.650-3 (fls. 2-84) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias, em face da Sociedade Unificada de Ensino Superior Augusto Motta (CNPJ no
34.008.227/0001-03), referente a fatos geradores ocorridos no período de 01/2002 a 03/2003. A
autuação alcançou o montante de R$ 496.610,46 (quatrocentos e noventa e seis mil seiscentos e
dez reais e quarenta e seis centavos). A notificação aconteceu por entrega pessoal em 21/12/2006
(fl. 86).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (fls. 34-39) que “constituem fatos geradores das
contribuições previdenciárias da empresa as remunerações ou retribuições pagas ou creditadas,
no decorrer do mês, aos segurados empregados”. Assevera-se que através do exame das Guias
da Previdência Social e Guias de Recolhimento de FGTS a Previdência Social - GFP fornecidas
pela empresa, foi possível constatar que não foram efetuados os recolhimentos durante o período
de apuração (mesmo tendo a empresa realizado as declarações dos valores corretamente).
O mesmo documento relata que a contribuinte não tem direito adquirido à isenção
pois “obteve o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos em 14/3/1981 e somente foi
reconhecida como de utilidade pública federal em 2 de julho de 1981, como pode-se inferira do
corpo da certidão do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) [...]”. Igualmente, não
haveria direito à isenção no período relatado por meio de requerimento junto à Previdência
Social. Isso porque, “no caso em tela a recorrente solicitou ao INSS o reconhecimento do direito
à isenção em 1992, tendo sido indeferido pela autarquia. Em 1994, a empresa efetuou novo
pedido ao INSS, e novamente seu pedido foi indeferido [...]”.
Menciona-se, ainda, a lavratura de Auto de Infração diante do descumprimento de
obrigação acessória do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91 c/c art. 225, IV do Regulamento da
Previdência Social, bem como a elaboração de Representação Fiscal para Fins Penais pela
verificação de indícios da possível prática dos crimes dos arts. 337-A e 168-A do Código Penal.
A contribuinte apresentou impugnação em 05/01/2007 (fls. 90-119), segundo
protocolo da fl. 166, alegando que:
a) A impugnante é Sociedade Civil reconhecida pelo CNAS como Entidade
de Fins Filantrópicos a partir de 11/07/1977 (data do protocolo de pedido
de certificado), portadora de Declaração de Utilidade Pública Federal
datada de 02/07/1981 (pedido realizado em 1976). Possui, assim, direito
adquirido à isenção sobre as contribuições previdenciárias nos termos do
art. 1o, § 1o, do Decreto-Lei 1.572/1977.
b) A entidade protocolou desnecessariamente os Pedidos de Isenção de cota
patronal em 1992 e 1994.
c) Não são as datas de emissão do CEAS e da Declaração de Utilidade
Pública que devem servir como Termo Inicial do direito da Entidade. As
datas de referência devem ser, obrigatoriamente, do protocolo dos pedidos
dos citados documentos.
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.591 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10700.000048/2007-69

d) Não houve emissão de ato cancelatório do CEAS em relação à
impugnante, o qual seria imperativo para desconstituir o direito adquirido
à isenção.
e) O direito já foi reconhecido judicialmente no Acórdão – AMS no 114.742-
RJ (TRF).
f) Aplica-se o regramento constante do art. 195, § 7o, da CF, que se trata de
imunidade, conforme interpretação dada pelo STF (RE 472.864/RJ).
g) Não é lógico perder o direito adquirido em razão dos requerimentos
desnecessariamente efetuados em 1992 e 1994.
Ao final, formulam-se pedidos nos seguintes termos: “Por todo o exposto, a
SOCIEDADE UNIFICADA DE ENSINO SUPERIOR AUGUSTO MOTTA requer, mui
respeitosamente, seja declarada improcedente a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito de
no 37.030.650-3” (fls. 118-119).
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Certificado de
Fins Filantrópicos; ii) Registro da Entidade no Conselho Nacional de Serviço Social; iii)
Certidão emitida pelo Departamento Federal de Justiça; iv) Declaração de isenta do pagamento
de imposto de renda; v) Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos com validade por prazo
indeterminado; vi) Pedido de Isenção de cota patronal em 1992; vii) Pedido de Isenção
indeferido – 15/05/1992; viii) Pedido de Isenção de cota patronal em 1994; ix) Pedido de Isenção
indeferido – 30/12/1994; x) Procuração; xi) Estatuto social; xii) Diário Oficial do Município do
Rio de Janeiro de 01/09/03; xiii) Documento referente à representação legal da entidade; xiv)
Comprovante de Residência da representante legal da entidade e xv) Cédula de identidade do
procurador da entidade (fls. 119-166).
A Delegacia da Receita Previdenciária RJ - Norte, por meio da Decisão
Notificação no 17.402.4/0121/2007, de 27 de abril de 2007 (fls. 169-193), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REQUISITOS DA LEI No 1.572/77 – NÃO
ATENDIMENTO. COMPETÊNCIA DA SRP. DESNECESSIDADE DE ATO
CANCELATÓRIO. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DE
1988.
INTERPRETAÇÃO
SEGUNDO
A
CONSTITUIÇÃO.
DIREITO
ADQUIRIDO AO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ADICIONAL À CONTRIBUIÇÃO DO SAT. APOSENTADORIA ESPECIAL.
A instituição não atendeu aos requisitos do Decreto Lei no 1.572/77, pois não era
entidade isenta e somente obteve o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos (atual
CEAS) em 14/03/1980, não havendo, pois, que se falar em direito adquirido ao
reconhecimento da isenção.
O INSS (atualmente SRP) é órgão competente para verificar o cumprimento das
exigências do art. 55 da Lei no 8.212/1991.
A ausência de emissão de Ato Cancelatório, no presente caso, encontrou sucedâneo nas
decisões que reiteradamente indeferiram os pedidos de isenção formulados pelo
contribuinte em 1992 e 1994, conforme entendimento do CRPS.
A decisão judicial não proferida sob a égide da nova Carta ou da atual Lei de Custeio
recebe o influxo de outras regras jurídicas advindas com a Constituição Federal de
1988, as quais devem ser observadas, conforme entendimento do Egrégio CRPS, com
base no Parecer/CJ no 2.901/2002.
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.591 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10700.000048/2007-69

Segundo uma interpretação constitucional a imunidade prevista no art. 197, parágrafo 7o
da Constituição Federal somente abrange as entidades beneficentes de assistência social.
A existência de segurados que prestam serviço em condições especiais e prejudiciais à
saúde ou a integridade física obriga a empresa ao recolhimento do adicional para
financiamento do benefício, nos termos do art. 57, § 6o, da Lei 8213/91 c/c art. 22,
inciso II, da Lei 8212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Em seguida, constam do processo: i) Publicação no Diário Oficial da União de
03/07/1981; ii) O PARECER/MPS/No 49/2007 AGU; iii) Decisão em Recurso Ordinário
referente aos
processos
no 44006.005539/2000-26, no 44000.001842/2004-96 e no
44000.002178/2004-01; iv) Publicação no Diário Oficial da União do dia 24/05/2006; e v)
Relatório referente à Utilidade Pública Federal da entidade, datado de 25/04/2007 (fls. 194 a
206).
Após a interposição do Recurso Voluntário, por meio da Resolução constante das
fls. 315-318, decidiu-se converter o processo em diligência nos seguintes termos do voto
vencedor:
Entendo que antes da decisão de mérito os documentos juntados aos autos e os fatos
aqui indicados devam ser esclarecidos pela fiscalização. No relatório, deverá também se
pronunciar sobre os fatos trazidos na decisão de primeira instância, fls. 343, que teriam
sido os fundamentos para o indeferimento ao pedido de 1992, informando se esses fatos
também persistem durante o período a que se refere o lançamento e, oportunamente,
outros requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212/91 que também teriam sido violados. E,
em que pese não ter sido esse o encaminhamento da fiscalização, que se pronuncie
sobre o direito adquirido material alegado pelo recorrente sobre a existência do direito
adquirido.
Em resposta, foi elaborado o relatório constante das fls. 326-328.
Após tomar ciência das novas informações (fl. 332), a contribuinte aditou as
razões do recurso voluntário (fls. 336-365), sustentando, em síntese:
a) A recorrente é detentora do direito adquirido da imunidade tributária no
que tange às contribuições sociais.
b) A entidade foi registrada junto ao Conselho Nacional de Serviço Social
através do processo no 250.285/76 (originado em 31/08/76 e deferido em
08/06/1977), bem como obteve Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos por meio do processo no 234.371/77 (julgado em grau de
grau de recurso sob no 232.400/78 em sessão de 14/03/1980). Tudo isso
sob a vigência da Lei no 3.577/59, “em vista da aplicação da única norma
específica em matéria de isenção previdenciária vigente à época, já que
antecede ao próprio Decreto-Lei de 1977, de 1o/9/1977”. Como atos de
natureza declaratória, o Registro e o Certificado mencionados reportam à
data de seu pedido inicial.
c) O título de utilidade pública federal, sem o qual não se daria a expedição
do CEFF definitivo, foi requerido em 10/06/76, mediante o processo no
0800.029767/76-31 e deferido nos termos do Decreto no 86.174/81.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.591 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10700.000048/2007-69

d) O Decreto-Lei no 1.572/77 ressalvou expressamente o gozo de direito
isencional para entidades enquadradas na Lei no 3.577/59, como é o caso
da recorrente. Por essa razão, aplica-se a ressalva do § 1o do art. 55 da Lei
no 8.212/91, dispensando o requerimento administrativo de isenção quando
do advento da nova legislação e mantendo o dever de atendimento aos
requisitos por ela impostos. O preenchimento de tais requisitos é
comprovado pelos documentos acostados aos autos.
e) Há declaração proferida à época pelo Instituto de Administração
Financeira da Previdência e Assistência Social - IAPAS atestando o
benefício conferido à entidade, conforme a ressalva apontada pelo
Decreto-Lei no 1.572/77.
f) Comete ilegalidade o órgão fazendário ao entender que os pedidos de
isenção formulados pela recorrente na vigência da nova norma
previdenciária, em 1992 e 1994, teriam o condão de representar o processo
administrativo de cassação de benefício fiscal.
g) O CARF já se pronunciou no sentido de que a recorrente faz jus ao
benefício segundo a legislação citada (Acórdão no 2301-003.899, Sessão
de julgamento do dia 18/02/2014, Conselheiro Relator: Doutor Adriano
Gonzalez Silvério).
h) A Autoridade Fiscal não demonstrou as razões que indicassem o
descumprimento de requisitos legais para a fruição da imunidade por parte
da recorrente e, portanto, inexistindo motivação hábil a suportar o Auto de
Infração, identifica-se violação ao art. 10, III, do Decreto no 70.235/72.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Diante de todo o exposto, devidamente cumprida a diligência determinada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), requer-se a imediata remessa
dos autos eletrônicos para conclusão do julgamento do recurso voluntário apresentado
nos presentes autos pelo Órgão Colegiado.
Com o objetivo de sustentar suas alegações, o aditamento veio acompanhado dos
seguintes
documentos:
i)
Informação
Fiscal
–
IF
do
Processo
COMPROT
no
16682.720.013/2011-78; ii) Publicações do Diário Oficial da União das datas de 02/07/1981 e
28/05/1992; iii) Diversas certidões e informações quanto a situação de utilidade pública da
entidade, datadas de 11/04/1985 a 28/06/2013; iv) Atestados de registro junto ao Conselho
Nacional de Assistência Social, datados de 28/11/1984 e 1997; v) Certidão emitida pelo CNAS
quanto às renovações do CEAS da recorrente, datada de 20/05/2009; Certidão quanto ao
Certificado Provisório de Entidade de Fins Filantrópicos, datada de 04/07/1985; vi) Publicação
do Diário Oficial da União de 04/02/2009; vii) Petição inicial de mandado de segurança; viii)
Sentença dos embargos de declaração no 0536499-10.2007.4.02.5101; ix) Declaração do IAPAS
datada de 27/02/1981; x) Acompanhamento processual e acórdão da Apelação em Mandado de
Segurança no 114.742-RJ-(7370750); xi) Sentença do processo no 0531575-53.2007.4.02.5101
(2007.51.01.531575-0); xii) Decisão em Embargos à Execução do processo no 0001307-04-
2011.5.01.0049 e xiii) Acórdãos do CARF gerados nos processo no 16682.720013/2011-78 e no
10700.000050/2007-38 (fls. 366-485).
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-009.591 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10700.000048/2007-69

De acordo com o despacho da fl. 491, o processo foi encaminhado para
sobrestamento até o trânsito em julgado das ADIs 2028, 2036, 2228 e 2621 pelo STF.
Finalmente, com o Despacho de Devolução da fl. 492, o processo foi novamente encaminhado
para a atividade distribuir e sortear da turma.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 15 de maio de 2007 (fl. 235 e 236), e o
protocolo do recurso voluntário ocorreu em 14 de junho de 2007 (fl. 275). A contagem do prazo
deve ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer as alegações sobre a
exigibilidade do depósito prévio, vez que matéria já superada.
Mérito
1. Dos indeferimentos de certificação de 1992 e 1994
Entende a fiscalização que a recorrente não possuía direito à imunidade durante o
período fiscalizado, haja vista os indeferimentos dos pedidos de certificação datados de 1992 e
1994. De outro lado, a contribuinte afirma que tais requerimentos foram efetuados
desnecessariamente, tendo em vista que já detinha direito adquirido à dispensa de renovação de
seus certificados.
Pois bem. O voto vencedor da Resolução no 2301-00.071, de 08 de julho de 2010
(fls. 315-318) deixou claro que a questão que de fato importa aos autos não é aquela referente a
esses pedidos, posto que já foram decididos definitivamente no sentido de não haver direito à
imunidade:
3. Quanto pedidos apresentados pela entidade, fls. 107 a 110, verifico que o primeiro
pedido foi pela concessão da isenção e o segundo pela renovação da isenção, tendo
como resposta o indeferimento sob o fundamento de que a entidade não tinha o direito
À isenção. No primeiro indeferimento foi indicado dispositivo legal que confere
competência ao IAPAS, órgão antecessor do INSS, e não ao Conselho Nacional de
Seguridade Social – CNSS para decidir sobre o pedido, já que a entidade direcionou seu
requerimento a este último órgão. Quanto ao segundo, o fundamento do indeferimento
foi a existência de débito, artigo 55, §6o da Lei no 8.212/91. Contra essas decisões,
embora conste orientação nesse sentido no próprio despacho denegatório, a entidade não
recorreu. Portanto, concordo com o ilustre relator, não cabe reexame dos fatos e
documentos que instruíram o processo de requerimento da isenção e concluiu que a
entidade não cumpria um dos requisitos do artigo 55, que é a necessária inexistência de
débitos e, não tendo recorrido, a questão tornou-se definitiva. Em síntese, uma questão
foi decidida definitivamente – até 1994 a entidade não cumpria todos os requisitos do
artigo 55 da Lei no 8.212/91, logo tinha a obrigação de recolher todas as contribuições
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-009.591 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10700.000048/2007-69

previdenciárias. No entanto, no presente processo foram ressuscitadas questões que
envolvem o direito adquirido a que se refere o Decreto-lei no 1.572/77 e artigo 55, §1o
da Lei no 8.212/91, questão trazida pela fiscalização nesse processo com inspiração nos
acórdãos de 22/10/2004 proferidos pelo Conselho de Recursos da Previdência Social –
CRPS em relação a antigos lançamentos fiscais e também pela decisão de primeira
instância, fls. 343 e 343.
Depreende-se do excerto citado que os indeferimentos das certificações em
questão afetaram o período até 1994. Isso porque houve a demonstração pela fiscalização que a
recorrente não cumpria requisitos necessários à fruição da imunidade no período – em processo
submetido aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que culminou com a consolidação
do indeferimento após a ausência de recurso.
Entretanto, para a análise do período a que se refere o auto de infração ora
analisado caberá o exame acerca do direito adquirido à dispensa de renovação da certificação.
Isso porque, se for comprovado que a entidade fazia jus a essa ressalva, o lançamento deveria ter
se apoiado em evidências de que a recorrente não cumpria algum dos demais requisitos
necessários para a fruição da imunidade.
2. Do direito à dispensa do requerimento de que trata o art. 55, II, da Lei no
8.212/91
A questão destes autos diz respeito a possuir ou não o contribuinte o direito
adquirido à isenção das contribuições previdenciárias patronais incidentes sobre a folha de
pagamento dos seus segurados.
A Lei n. 3.577, de 4 de julho de 1959, estabelecia, eu seu art. 1o: “Ficam isentas
da taxa de contribuição de previdência aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões as
entidades de fins filantrópicos reconhecidas como de utilidade pública, cujos membros de suas
diretorias não percebam remuneração”. O art. 2o, por sua vez, prescrevia: “As entidades
beneficiadas pela isenção instituída pela presente lei ficam obrigadas a recolher aos Institutos,
apenas, a parte devida pelos seus empregados, sem prejuízo dos direitos aos mesmos conferidos
pela legislação previdenciária”.
Observe que a mencionada isenção foi revogada pelo Decreto-Lei n. 1.572, de 4
de julho de 1977, que também dispôs sobre eventual direito adquirido. Entende a recorrente que
está acobertada pela ressalva contida no Decreto no 1.572/1977, expressa da seguinte forma:
Art. 1o Fica revogada a Lei no 3.577, de 4 de julho de 1959, que isenta da contribuição
de previdência devida aos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões unificados no
Instituto Nacional de Previdência Social - INPS, as entidades de fins filantrópicos
reconhecidas de utilidade pública, cujos diretores não percebam remuneração
§ 1o A revogação a que se refere este artigo não prejudicará a instituição que tenha
sido reconhecida como de utilidade pública pelo Governo Federal até à data da
publicação deste Decreto-lei, seja portadora de certificado de entidade de fins
filantrópicos com validade por prazo indeterminado e esteja isenta daquela
contribuição.
Por consequência, também estaria protegida pelo § 1o, do art. 55, da Lei no
8.212/91:
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-009.591 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10700.000048/2007-69

Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
[...]
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
Com isso, entende que estaria dispensada da renovação periódica de certificação
de que trata o art. 55, II, da Lei no 8.212/91:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
[...]
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos,
fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
O relatório fiscal informa que a entidade não estaria incluída entre as entidades
dispensadas porque obteve o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos em 14/03/1980, e
somente foi reconhecida como de utilidade pública federal em 02/07/1981 – portanto, após a
publicação do mencionado Decreto.
Após as diligências solicitadas (fls. 315-318), respondeu a autoridade fiscal às fls.
326-328 que: i) O registro da entidade junto ao CNAS, no âmbito do processo no
0000.250285/1976-00, em 08/06/1976, por si só, não garante o direito à isenção das
contribuições previdenciárias; ii) Não há elementos nos autos que indiquem que o posterior
deferimento do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos – CEFF foi resultado do processo
no 0000.234371/1977-00; e iii) Entende-se que a referida certificação está vinculada ao processo
no 0000.232400/1978-00, iniciado após a publicação do Decreto no 1.572/1977, de forma que não
se vislumbra o alegado direito à dispensa de renovação.
Para comprovar tais esclarecimentos foi apresentada captura de tela do Sistema de
Informação do Conselho Nacional de Assistência Social – SICNAS (fl. 325), do qual constam
ambos os processos acima citados: i) no 0000.234371/1977-00, assunto “certificado” e decisão
“arquivado”; ii) no 0000.232400/1978-00, assunto “certificado” e decisão “deferido”.
Em uma análise rápida, as informações apresentadas realmente aparentam indicar
que o deferimento da certificação da entidade como de fins filantrópicos se deu por processo
cujo protocolo foi posterior à publicação do Decreto-lei no 1.572/77. Entretanto, não se pode
deixar de analisar os esclarecimentos e documentos apresentados pela recorrente após tomar
ciência dessas novas informações.
Às fls. 337-365, insiste a contribuinte que os elementos dos autos apontam que a
concessão da certificação se deu por pedido protocolado antes da legislação de 1977. Apontou
que houve a renumeração do processo ao chegar à fase recursal, sendo essa a razão da
conformação dada às informações do SICNAS.
Veja-se que a certidão de fls. 405 e 406 , emitida pelo CNAS, identifica
expressamente a distinção afirmada pela recorrente quanto a numeração dos processos de pedido
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-009.591 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10700.000048/2007-69

de certificação, sendo o originário de no 0000.234371/1977-00 e o de recurso com no
0000.232400/1978-00. Certifica-se, ainda, que:
[...] 5) Deferido o Certificado em Grau de Recurso, em sessão realizada em 14/03/1980,
por satisfazer as medidas exigidas pela Lei 3.577 e haver requerido a expedição antes
do Advento do Decreto Lei 1.572/77, com validade até o Ministério da Justiça se
pronuncie quanto ao título de Utilidade Pública Federal.
Tais informações são condizentes com a certidão de fls. 407-410 e com aquela
referida pela recorrente à fl. 340. Veja-se, ainda, as certidões de fls. 381-385, que reforçam a tese
de que a contribuinte estava cumprindo com os requisitos para a fruição da imunidade durante o
período fiscalizado.
Verificando os documentos acostados aos autos, percebe-se que há decisão
judicial transitada em julgado que reconhece o direito do contribuinte à isenção em questão, e,
ainda, o reconhecimento pelo próprio CARF, do direito adquirido.
No que se refere aos autos com trânsito em julgado, em diversas passagens à
menção ao resultado do julgamento do Mandado de Segurança n. 114.742-RJ do TFR, que
reconheceu o direito à isenção do contribuinte, juntado às fls. 444-4576, e que foi utilizado por
outros magistrado como fundamento de decisões judiciais, como se percebe do julgados juntado
às fls. 458-464, no qual se lê: “Nesse sentido, o extinto Tribunal Federal de Recursos, conforme
acórdão proferido na AMS no 114.742, transitado em julgado em 28/08/1987 (fls. 248/255),
dando provimento à apelação interposta pela Embargante, concedeu a segurança para
reconhecer à Embargante, na condição de entidade filantrópica, a isenção do pagamento da
quota patronal, relativa a entidades filantrópicas, quanto às Contribuições Previdenciárias.
Quanto ao reconhecimento pelo CARF, cito, aqui, o Acórdão n. 2301-003.899, da
1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção, relatado pelo Conselheiro Adriano Gonzales
Silvério, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2006 a 30/04/2007
ISENÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI 3.577/59. A entidade
detinha o direito à isenção desde a Lei 3.577/59, uma vez que deve ser reconhecido o
efeito declaratório de ambos os requerimentos, isto é, tanto de utilidade pública federal,
como de entidade de fins filantrópicos, na esteira da jurisprudência do Augusto
Supremo Tribunal Federal.
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO PERANTE O INSS.
Tratando-se de direito adquirido preservado pelo § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/91 e, na
esteira do Parecer/CJ no 2901/2002, estava dispensada a entidade de pleitear o
reconhecimento da isenção.
AUTUAÇÃO. LEI 12.101/09. ATO CANCELATÓRIO.
A presente autuação foi lavrada na vigência da Lei 12.101/09, que alterou o
procedimento de fiscalização dispensando do procedimento prévio de Ato Cancelatório.
Aplicação do artigo 144, § 1o do Código Tributário Nacional.
NECESSIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO ARROLAR O DESCUMPRIMENTO
DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI 12.101/09.
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-009.591 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10700.000048/2007-69

Reconhecendo-se que a entidade estava acobertada pelo direito adquirido do § 1o do
artigo 55 da Lei 8.212/91, deveria o Fisco, no presente lançamento, ter enumerado as
razões pelas quais teriam sido descumpridos os requisitos previstos no 29 da Lei
12.101/09.
Em seu voto, o Conselheiro fez alusão ao resultado do julgamento do Mandado de
Segurança n. 114.742-RJ, do Tribunal Federal de Recursos:
Contudo, em sede de recurso voluntário traz ementa do Tribunal Federal de Recursos
em sede de Apelação em Mandado de Segurança no 114.742RJ no qual reconhece que a
recorrente teria direito ao citado benefício. Com a diligência fiscal trouxe aos autos
cópia integral do acórdão.
Segundo o citado decisum foi considerado, a meu ver, que a entidade havia cumprido os
requisitos da Lei 3.577/59, anteriores, portanto, ao Decreto-Lei n.o 1.572, de
01/09/1977, o qual determinava que fossem reconhecidas como de utilidade pública
pelo Governo Federal, bem como portadoras de certificado de entidade de fins
filantrópicos com validade por prazo indeterminado até 30/11/1977. Em que pese a
decisão recorrida ter defendido a tese de que o reconhecimento como entidade de fins
filantrópicos só ocorreu em 1981, relativa a processo instaurado em 1980 1025.804/ 80,
verifico que o despacho proferido naqueles autos, afirma que a entidade atendeu os
requisitos do Decreto-Lei 1.572/77.
[...]
O que se verifica é que a entidade detinha o direito à isenção desde a Lei 3.577/59, uma
vez que deve ser reconhecido o efeito declaratório de ambos os requerimentos, isto é,
tanto de utilidade pública federal, como de entidade de fins filantrópicos, na esteira da
jurisprudência do Augusto Supremo Tribunal Federal:
CERTIFICADO DE FILANTROPIA. ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL
A PREVIDENCIA PATRONAL. A EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE
FILANTROPIA TEM CARÁTER DECLARATORIO E COMO TAL GERA EFEITOS
EX TUNC. SE A ENTIDADE REQUEREU O CERTIFICADO ANTES DA
DETERMINAÇÃO ADMINISTRATIVA QUE ARQUIVOU OS PROCESSOS
RESPECTIVOS, MAS VEIO TELO DEFERIDO ANOS DEPOIS, QUANDO
REVOGADA A MEDIDA, O SEU DIREITO AS VANTAGENS CONFERIDAS
PELA LEI RETROTRAEM A DATA DO REQUERIMENTO, INCLUSIVE O DA
ISENÇÃO DA QUOTA PATRONAL DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(RE 115510, Relator(a): Min. CARLOS
MADEIRA, Segunda Turma, julgado em 18/10/1988, DJ 11-11-1988 PP29311 EMENT
VOL-01523-03 PP-00634)
Logo, tratando-se de direito adquirido preservado pelo § 1o do artigo 55 da Lei 8.212/91
e, na esteira do Parecer/C J no 2901/2002, estava dispensada a entidade de pleitear o
reconhecimento da isenção.
Em respeito à coisa julgada formada no MS 114.742-RJ do TFR, e, também, o
entendimento manifestado anteriormente neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
reconheço o direito adquirido à isenção.
Ante o exposto, entendo que a entidade fazia jus às ressalvas contidas no art. 1o, §
1o, do Decreto-lei no 1.572/77 e no art. 55, § 1o, da Lei no 8.212/91. Para a procedência do auto
de infração, tem-se como necessária a demonstração pela fiscalização de que a recorrente não
cumprida algum dos demais requisitos para a fruição da imunidade – o que não ocorreu, já que o
fundamento principal do lançamento seria a ausência de certificação para o período analisado.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-009.591 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10700.000048/2007-69

Dessa forma, acolho as alegações do recurso voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital